Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739762-78.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: ERIC TELES MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO A prisão preventiva do paciente foi revogada (ID: 32290038). A impetrante, por sua vez, requereu a desistência do writ. Homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, a desistência manifestada no ID: 32290036. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador